Tribunal: TJPA
Processo: 0882461-96.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0882461-96.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIANA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE PRESTAÇÕES. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada por servidora pública do Município de Belém, vinculada ao Magistério, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal automática por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991, 7.528/1991 e 7.673/1993, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias, reflexos nas demais parcelas salariais e valores retroativos dos últimos cinco anos. A sentença acolheu o pedido, reconhecendo a prescrição quinquenal apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. O Município apelou, alegando prescrição do fundo de direito, afronta ao art. 37, XIV, da CF/88, ausência de previsão orçamentária e violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito em demandas relativas à progressão funcional não implementada por omissão da Administração Pública; (ii) estabelecer se a servidora tem direito à progressão funcional horizontal automática, com os correspondentes efeitos financeiros, nos termos da legislação municipal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública em casos de prestações de trato sucessivo atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 85 do STJ.

4.
Não havendo recusa formal da Administração ao direito à progressão funcional, mas mera omissão, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois o dever se renova periodicamente a cada novo vencimento.

5.
A progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991, 7.528/1991 e 7.673/1993, é de aplicação automática a cada dois anos de efetivo exercício, tratando-se de norma de eficácia plena.

6.
A ausência de ato administrativo individual que conceda a progressão não impede o reconhecimento do direito, uma vez que o ordenamento jurídico já confere ao servidor o benefício mediante o implemento do interstício legal.

7.
A alegação de ausência de previsão orçamentária não prevalece quando se trata do cumprimento de obrigação legal já prevista em norma vigente, especialmente diante da inércia da Administração quanto à gestão orçamentária adequada.

8.
Não há violação ao art. 37, XIV, da CF/88, pois a progressão funcional não constitui vantagem acumulada com fundamento idêntico, mas sim evolução na carreira, previamente estabelecida em lei local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A progressão funcional horizontal por antiguidade constitui direito do servidor público quando prevista em norma de eficácia plena, independentemente de ato administrativo específico.

2.
Em casos de omissão administrativa quanto à progressão funcional, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

3.
A ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação do ente público de cumprir normas legais que garantam o desenvolvimento na carreira de seus servidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XIV, e 169, caput e §1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais nº 7.507/1991, 7.528/1991 e 7.673/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.08.2017, DJe 28.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06.12.2016, DJe 03.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.620.147/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.11.2016, DJe 05.12.2016; TJPA, Apelação Cível 2017.03095395-24, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.07.2017, DJE 21.07.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Car
neiro, à unanimidade,
conhecer da apelação, mas negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plnário virtual realizada no período de 11.08.2025 até 19.08.2025

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistena.

DESA.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à progressão funcional, com a consequente majoração remuneratória, pagamento dos reflexos nas demais verbas e recebimento de valores retroativos.

Alega a parte autora que é servidora do Município de Belém, tendo direito à progressão funcional conforme previsão legal municipal, mas que tal progressão não vem sendo efetivada pela Administração. Em suas palavras, “teve conhecimento do direito a progressão funcional e que a Administração não cumpre a determinação contida na lei municipal”, bem como destacou que os valores foram requeridos de forma líquida, com base nos percentuais de progressão devidos e seus reflexos nas demais parcelas remuneratórias [Num. 26800580 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a progressão está prevista nas Leis Municipais n.º 7507/1991 e 7546/1991, sendo direito incorporado ao seu regime jurídico funcional.

Sustenta ainda que a omissão administrativa em conceder a progressão enseja prejuízo contínuo e que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não haveria prescrição do fundo do direito. Por fim, requer que o Município seja condenado a reconhecer a progressão funcional desde a data de ingresso no serviço público, pagar as diferenças remuneratórias com reflexos nas demais verbas e os valores retroativos dos últimos cinco anos.

Em sua contestação, a parte requerida MUNICÍPIO DE BELÉM alegou, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, sustentando que o direito à progressão funcional decorre diretamente do enquadramento inicial na carreira, ato concreto e único de efeitos permanentes, de modo que o prazo prescricional quinquenal já estaria escoado.

Em reforço, argumenta que o reconhecimento da vantagem viola o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ao permitir a acumulação de acréscimos pecuniários com o mesmo fundamento – tempo de serviço – implicando efeito cascata inconstitucional [Num. 26800580 - Pág. 5-6].

Sustenta ainda que a sentença recorrida ignorou o Princípio da Razoabilidade ao conceder vantagem automática sem considerar os limites da gestão pública responsável e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo o Município, a manutenção da decisão compromete a sustentabilidade da folha de pagamento, já sobrecarregada com vantagens como triênio e adicional de escolaridade, os quais também incidem sobre o vencimento-base, gerando sucessivos acréscimos [Num. 26800580 - Pág. 11-13].

Aponta, também, violação ao artigo 169, caput e §1º da Constituição Federal, uma vez que a progressão funcional deferida não está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias nem na Lei Orçamentária Anual, o que inviabilizaria juridicamente sua concessão, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 905.357. Destaca ainda que as Leis Municipais que preveem a progressão funcional foram editadas antes da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo, por isso, inconstitucionais por não observarem os limites de despesa com pessoal fixados na LRF [Num. 26800580 - Pág. 18].

Por fim, requer que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, por violar dispositivos constitucionais e legais relativos à acumulação de vantagens, à separação dos poderes, à responsabilidade fiscal e à legalidade orçamentária. Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de prescrição total, que se limite a condenação aos valores relativos aos últimos cinco anos e se excluam os reflexos decorrentes das progressões, com fundamento na vedação ao efeito cascata (art. 37, XIV, CF). Postula, ainda, que em qualquer hipótese de condenação, haja a retenção previdenciária devida e a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência [Num. 26800580 - Pág. 19-20].

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 26800585 - Pág. 01/18.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento, mas pelo desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a apelação do Município de Belém não merece prosperar, pois os fundamentos expostos no arrazoado não são hábeis a reformular a sentença recorrida, Vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a contra a Fazenda Pública é quinquenal, porque regulada em lei específica sobre a matéria,
consubstanciada no Decreto n.° 20.910/32, que, em seu artigo 1
o
, dispõe:

"Art. 1
g
- As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se oriqinaram
."

Neste sentido, não pode ser acolhida a alegação de transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pois a demanda versa sobre prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, ou seja, não se cogita de prescrição do fundo de direito.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação a progressão funcional omitida pelo Poder Público, consignando tratar-se de prestação de trato sucessivo, nestas hipóteses de omissão da administração, ensejando apenas a prescrição dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM
NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe

23.8.2016;

AgRg

no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2.

Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.

TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de

relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas

as

prestações vencidas antes do quinquênio que antecede

a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932

e

da

Súmula

85/STJ.

Precedente:

AgInt

no REsp 1.620.147/MG,

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1007514/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

TEMPO DE SERVIÇO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

é

contrário à orientação desta Corte, segundo

a

qual

consoante

o

teor

da Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas

de

trato

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações vencidas do quinquênio anterior à propositura da ação.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1620147/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016)

“ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO

DE

DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE

NEGATIVA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OMISSÃO

DA

ADMINISTRAÇÃO.

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
SÚMULA 568/STJ.
A

jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, na ação em

que

se

verifica

que

a

parte autora não foi beneficiada pela progressão

funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração,

incide a Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas

de

trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações

vencidas

antes

do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 880.968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO

FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO.

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Assim, considerando que se trata de prestações de trato sucessivo e que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, forçoso é reconhecer que somente se encontram prescritas as parcelas vencidas 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma consignada na sentença recorrida.

Daí porque, somente encontram-se prescritas as parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mérito, a matéria em questão encontra-se regulamentada nos arts. 11, 18 e 19 da Lei n.º 7.507/91:

"
Art. 11
- Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critério de antiguidade ou merecimento.”

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

(..)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
."

No caso dos servidores da área do Magistério do Município de Belém, a matéria foi regulamentada em norma específica na Lei n.º 7.528/91, nos seguintes termos:

“
Art. 2º
- Entende-se por atividade do Magistério, para os efeitos da presente Lei, aquelas que exigem formação de Administrador Escolar, Orientador Educacional, Supervisor Escolar e Professor, caracterizadas por funções de docência, planejamento, orientação, supervisão, inspeção, coordenação e avaliação do ensino e da pesquisa nas unidades educacionais ou nos níveis departamentais da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º
-
A valorização das atividades do Magistério será assegurada
:

I
- pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;

II
-
pela estruturação da carreira prevendo progressão
e ascensão funcional;

III
– (...)

IV
–
por outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do Magistério
;

V
– (...)

Outrossim, o referido diploma legal também regulou o desenvolvimento da carreira do Magistério, incluindo a possibilidade de progressão funcional horizontal na carreira, por antiguidade, a cada 02 (dois) anos e de forma automática, nos seguintes termos:

“Capítulo III

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 17
-
O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I
- progressão funcional
;

II
- ascensão funcional.

Art. 18
-
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento
.

Art. 19
-
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Art. 20
- A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de quatro anos, a contar do primeiro, a partir da vigência desta Lei.

Parágrafo Único
- No caso do critério do merecimento, este deverá ser regulamentado por Lei, no prazo de 120 dias, garantindo neste processo a participação da Entidade de Classe dos Servidores.”

No mesmo sentido, a Lei n.º 7.673/93, que trata justamente da regulamentação do sistema de promoção do grupo magistério da Secretária Municipal de Administração, regulamentando por completo a matéria em seu art. 1.º e 2.º a progressão funcional horizontal por antiguidade,
in verbis:

“
Art. 1º
-
A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por
:

Progressão funcional horizontal
;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º

-
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Art. 3º
- A progressão funcional horizontal, por merecimento, far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho, a cada interstício de quatro anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Parágrafo Único
- A promoção por merecimento será objeto de ato normativo específico editado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º
- A progressão funcional vertical é a elevação automática do funcionário efetivo do Grupo Ocupacional de Magistério de uma para outra categoria funcional, devido a obtenção de uma nova qualificação.

§ 1º
- Para efeito de progressão funcional vertical, o funcionário do Grupo Ocupacional de Magistério deverá apresentar à SEMEC documentação comprobatória da escolaridade.

§ 2º
- A progressão funcional vertical será realizada duas vezes ao ano, nos meses de maio e outubro, salvo quanto aos atuais ocupantes de cargo, que serão beneficiados a partir da vigência desta Lei.

§ 3º
- A progressão funcional vertical far-se-á sempre para a referência inicial da categoria à qual o funcionário terá acesso.

§ 4º
- Se a referência inicial da nova categoria funcional for menor de que aquela em que se encontrava posicionado o funcionário, a localização far-se-á na referência imediatamente superior, aquela em que estava posicionado no momento de progressão.

Art. 5º
- Os atuais ocupantes de cargo do magistério que já tenham adquirido nova habilitação terão direito à progressão vertical, cumpridas as exigências desta Lei e mediante requerimento e comprovação à SEMEC.”

Da leitura dos dispositivos ora mencionados, verifico que a progressão funcional horizontal, por antiguidade, do servidor do Magistério ocorrerá automaticamente, portanto, a apelante faz
jus
à progressão funcional, pois a Administração deixou de cumprir dever
ex oficio
, consoante determinado na Lei Municipal n.º 7.673/93, haja vista que a servidora não recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e possui direito à incorporação em seus proventos dos valores das respectivas progressões funcionais, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 02 (dois anos) de efetivo exercício do cargo, a partir de 05 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação.

Outrossim, não pode ser acolhida a alegação de ausência de regulamentação da matéria, pois a
Lei Municipal n.º 7.673/93 trouxe a mesma regulamentação que já vinha sendo aplicada à área de Magistério, com a progressão funcional horizontal por antiguidade de forma automática no período de 02 anos, por conseguinte, não deixa dúvida de trata-se de norma de eficácia plena e que regulou de forma específica a matéria.

Isto porque, a progressão funcional horizontal é mecanismo de evolução do servidor na carreira da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, onde o servidor é promovido de forma automática para à referência imediatamente superior do cargo, na forma prevista nos arts. 1.º e 2.º da Lei Municipal n.º 7.673/93, e consequentemente, passa a receber vencimento e as demais vantagens correspondentes a nova referência do cargo para o qual foi promovido.

Sobre a matéria há julgados de Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, conforme os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO

DE

PROVENTOS

DE

APOSENTADORIA

COM

PEDIDO

DE

TUTELA
ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

REJEITADA. RELAÇÃO

DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior

à

propositura

da

ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5.

Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o

Grau."

(2017.03095395-24,
118.353,
Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em

2017-07-21)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

Ademais não há violação ao art. 37, XIV, da CF/88, pois a progressão funcional não constitui vantagem acumulada com fundamento idêntico, mas sim evolução na carreira, previamente estabelecida em lei local.

Ante o exposto,
conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 20/08/2025